Tribunal: TJBA
Processo: 8006635-14.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006635-14.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AROLDO DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação Previdenciária com Pedido de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Benefício por Incapacidade Permanente Acidentária, ajuizada por Aroldo dos Santos Pires contra o INSS, em que se requereu: (a) o restabelecimento do auxílio-doença (NB 6261178732); (b) sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária com DIB em 31/05/2019; (c) subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente; (d) encaminhamento ao Programa de Reabilitação Profissional; e (e) a antecipação da tutela para reimplantação imediata do auxílio-doença. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido apenas para conceder o auxílio-doença acidentário até a reabilitação do autor. Inconformado, o autor apelou, requerendo a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, alegando inviabilidade de reabilitação em razão de sua condição socioeconômica e profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, considerando a incapacidade parcial e permanente do autor e sua inserção precária no mercado de trabalho, à luz de seus aspectos socioeconômicos e profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência do STJ autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial, desde que demonstrada a inviabilidade de reabilitação profissional por fatores socioeconômicos, profissionais e culturais.

4 - O laudo pericial atesta incapacidade laborativa parcial e permanente para a função de vaqueiro, com possibilidade teórica de reabilitação para outra atividade, o que, no entanto, se revela impraticável à luz do histórico profissional, baixa escolaridade e idade do autor.

5 - O autor possui apenas o ensino fundamental incompleto, não tem qualificação técnica, conta com 45 anos de idade e sempre exerceu atividades braçais no meio rural, o que reduz significativamente suas chances de reinserção no mercado de trabalho.

6 - A incapacidade parcial adquire natureza total de fato, considerando a limitação funcional em sua mão dominante (direita) e o contexto socioeconômico adverso da zona rural em que reside, impedindo a retomada de qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

7 - A interpretação do art. 42 da Lei nº 8.213/91 deve considerar o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que a negativa do benefício, diante da comprovada inviabilidade de reabilitação, representaria afronta à proteção previdenciária.

8 - A sentença deve ser reformada para conceder aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92), mantendo-se a DIB em 01/06/2019, conforme fixado na sentença de origem, com compensação dos valores pagos a título de auxílio-acidente e observância dos parâmetros legais de correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária é juridicamente possível mesmo diante de incapacidade parcial, quando os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado inviabilizam sua reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

2 - A interpretação do art. 42 da Lei nº 8.213/91 deve ser realizada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da realidade concreta do segurado, sendo legítima a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez quando a reinserção no mercado de trabalho for inviável de fato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015;
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018;
TRF-5, ApCiv 0807271-09.2020.4.05.8000, Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA